Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719135-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LEONARDO LIMA JACOME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por LEONARDO LIMA JACOME que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante/ré autorize e custei a internação, incluindo tratamentos, exames e demais materiais necessários, em conformidade com o relatório médico de ID 193286905, sob pena de multa diária de R$10.000,00 até o limite de R$50.000,00. Nas razões recursais, aduz que a negativa da solicitação de internação decorreu da ausência de cumprimento do período de carência (180 dias). Relata que o agravado realizou tudo quanto necessário para o diagnóstico e tratamento necessário, contudo a internação deve respeitar o período de carência contratado (art. 12, V, b, da lei 9.656/1998. Afirma que o agravado aderiu ao plano de saúde em 01/01/2024, e em 14/04/2024 buscou expediente de internação, quando contava com apenas de 104 dias de plano. Pontua que o período de carência está em conformidade com a RN 195/09. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela cassação da decisão combatida. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde vinculado à agravante, desde 1o/01/2024. Relata que procurou o Hospital Brasiliense porque apresentava sinais graves de dengue. Apresentou relatório médico, datado em 14/04/2024, com a seguinte prescrição médica: paciente 41 anos, Dengue grupo C, vômitos persistentes + hematemese. Hiperglicemia resistente. Sugiro internação em enfermaria para controle glicêmico e avaliação clínico laboratorial diária, com alta breve em 48-72 horas. Paciente com histórico de diabetes leve sem outras comorbidades (ID 193286905). A autorização para internação foi negada em razão do não cumprimento do prazo de carência de 180 dias. O juiz da causa deferiu a tutela com fundamento no art. 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Segundo consta da cláusula 10.2 do contrato de ID 196360557, o prazo de carência para exames e procedimentos de internação hospitalar ou cirúrgica e internações em leitos de alta complexidade (exceto as relacionadas à patologia CPT) é de 180 dias. A RN 557/2022, em seu art. 4o prevê que o contrato de plano privado de assistência à saúde individual ou familiar, poderá conter cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, em caso de doenças ou lesões preexistentes, nos termos da resolução específica em vigor, bem como a exigência de cumprimento de prazos de carência, nos termos da Lei no 9.656, de 1998. Segundo consta do artigo 12, V, b e c, da Lei 9.656/98: são facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitado art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: quando fixar períodos de carência: b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Por outro lado, o art. 35-C, I, da mencionada Lei diz que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Portanto, apesar das razões apresentadas pela agravante, a decisão impugnada deve ser mantida, especialmente porque o risco de dano para o agravado é evidente, ao considerar a emergência no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em razão do risco de epidemia de dengue e outras arboviroses (Decreto n. 45.448/2024). Diante do exposto, não demonstrados os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator